Tribunal: TJES
Processo: 0009350-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009350-82.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN CARLO DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
REDUÇÃO DA PENA-
BASE

AO MÍNIMO LEGAL
.
NÃO CABIMENTO.
EXISTÊNCIA DE DOIS VETORES NEGATIVOS
.
DESPROPORCIONALIDADE
NA EXASPERAÇÃO DA PENA.
REDUÇÃO EFETIVADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consubstanciadas na culpabilidade e circunstâncias do crime, autorizam a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

2. Razão assiste à defesa, quando alega o excesso na exasperação da pena em 10 (dez) meses, decorrente de duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstância do crime), já que desproporcional em relação a pena mínima é de 06 (seis) meses de detenção, devendo ser observada a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo, adotada pelo STJ. Precedente.

3. Reduzida a pena do recorrente para 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime aberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena privativa de liberdade.

4. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade, por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviço à comunidade a ser definida pelo Juízo da execução penal, na forma do art. 44, § 2º, 1ª parte, do CP.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009350-82.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN CARLO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IVAN CARLO DE SOUZA OLIVEIRA,

contra a sentença (fls. 95/106) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), à pena de 01 (ano) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo), suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Narra a denúncia que o acusado, no dia 28 de março de 2016, sob a influência de álcool, conduzia uma motocicleta com mais duas pessoas em sua garupa, de forma perigosa e pela contramão de direção na Av. Dante Michelini, próximo ao viaduto da Vale, em Jardim Camburi, Vitória-ES.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria dos crimes, requerente tão somente a revisão da fase dosimétrica.

Em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que a circunstância “culpabilidade” foi devidamente negativada, pois o acusado conduzia sua motocicleta, em via pública, com duas pessoas em sua garupa, inclusive, uma delas não utilizava capacete.

Quanto a baliza “circunstâncias do crime”, igualmente correta a sua negativação, já que o réu pilotava a motocicleta na contramão de direção e em zigue-zague, sendo perseguido pela viatura que fez a abordagem.

Indo adiante, entendo que razão assiste à defesa quando alega o excesso na exasperação da pena em 10 (dez) meses, decorrente de duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstância do crime), já que desproporcional em relação a pena mínima, que é de 06 (seis) meses de detenção.

De fato, o Magistrado deixou de observar a orientação do STJ, de que a fração a ser adotada é de 1/6 (um sexto) da mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo. Senão:

“(...) 2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. (...)” (grifo nosso).

(AgRg no HC n. 764.303/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Assim, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, que corresponde 03 (meses) e 22 (vinte e dois) dias, para cada baliza, sendo que duas foram negativadas (culpabilidade e circunstâncias), a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano, 01 (mês) e 15 (dias), e 70 (setenta) dias-multa, no patamar mínimo.

Na segunda fase, assim como procedeu o Magistrado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), com redução da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime aberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Nada há na terceira fase, ficando concretizada a pena nesse importe.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante e fixá-la definitivamente em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime aberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da pena privativa de liberdade.

Na forma do art. 44, § 2º, 1ª parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade, por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviço à comunidade a ser definida pelo Juízo da execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.